Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-62.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1008114-62.2024.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
PLANOS DE SAÚDE
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[P. H. C. M. S. A. - CPF: 077.767.391-62 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), VICTOR BRUNO SACCHI ALVES - CPF: 020.386.491-38 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VICTOR BRUNO SACCHI ALVES - CPF: 020.386.491-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO - CONVOCADO), 4º VOGAL (DES. MARCOS - CONVOCADO). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY) REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
”

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE EM PARCELAS FUTURAS. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente de coparticipação em parcelas futuras, sendo alegada omissão quanto à possibilidade de parcelamento do excedente, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação; (
ii
) estabelecer se é juridicamente admissível o parcelamento do valor excedente às duas mensalidades fixadas, em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras.

Afirma-se que a jurisprudência do STJ admite a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade (ou múltiplos), a fim de evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

Estabelece-se que não há impedimento para a cobrança do montante excedente em faturas subsequentes, desde que respeitado o limite mensal fixado.

Adota-se o entendimento do STJ (
EDcl
no
AREsp
3040065/MT e REsp 2.001.108/MT), que permite o parcelamento do saldo remanescente como forma de equilibrar a proteção ao consumidor e a sustentabilidade contratual.

Revê-se o posicionamento anterior da Câmara, afastando a vedação absoluta à cobrança futura, por incompatibilidade com a orientação mais recente da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É admissível a limitação da coparticipação em plano de saúde ao valor equivalente a múltiplas mensalidades, como forma de evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

O saldo remanescente da coparticipação pode ser cobrado em parcelas futuras, desde que respeitado o limite mensal fixado.

A vedação absoluta à cobrança futura do excedente é incompatível com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; RN-ANS nº 465/2022, art. 19, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
EDcl
no
AREsp
nº 3040065/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O.
SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
)
:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível da ora embargada
para reconhecer a impossibilidade de cobrar o saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras
(Id. 346638395).

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a legalidade da coparticipação e limitado sua cobrança ao equivalente a duas mensalidades, também teria vedado a cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras, sem enfrentar tese expressamente suscitada.

Salienta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 2.001.108/MT, destacando que, quando o valor da coparticipação ultrapassar a mensalidade, “o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais (...) até que se atinja o valor total”.

Defende, assim, que a limitação imposta pelo julgado não pode implicar remissão do saldo devedor, sob pena de enriquecimento indevido da parte adversa.

Ressalta que a cobrança realizada seguiu os termos contratuais e a legislação vigente, sendo a limitação judicial medida excepcional para evitar onerosidade excessiva, mas que não afasta a exigibilidade do saldo remanescente.

Exemplifica que, em tratamentos prolongados, os valores excedentes deveriam ser cobrados posteriormente, sempre respeitando o teto de duas mensalidades.

Requer, portanto, o saneamento da omissão, para que o Tribunal esclareça que, embora limitada a cobrança mensal, o saldo excedente pode ser cobrado nas faturas futuras até a quitação integral, ou, subsidiariamente, que explicite as razões para afastar tal entendimento.

Por fim, pleiteia o prequestionamento da matéria, com fundamento no art. 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial, indicando contrariedade à jurisprudência do STJ, especialmente quanto à possibilidade de parcelamento do saldo de coparticipação nas competências subsequentes.

Apesar de intimada, a parte embargada não se manifestou.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível da ora embargada
para reconhecer a impossibilidade de cobrar o saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras
(Id. 346638395).

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação que exceder o limite mensal fixado.

Quanto a possibilidadede cobrança do excedenteem mensalidades futuras convém ressaltarque,após o julgamentoampliado(artigo 942 do CPC) realizadona Apelação n.1006406-31.2023.8.11.0002, adotei o entendimento de que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.

LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.I.CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Aquestão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.III.RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, nãohavendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.3.A limitação dacobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4. Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de

coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo parapaciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2.
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Em que peseo entendimento adotado pela
Câmara, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12/02/
2026, acolheu
os Embargos de Declaração comEfeitos Infringentes para dar provimento ao Recurso Especial n.3040065–MT(2025/0334223-4)para
permitir a cobrança de eventualmontante excedente a título de coparticipação em mensalidades
futuras,respeitada
a limitação imposta
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXISTÊNCIA.
CORREÇÃO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua
correção.
2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual, para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, b, da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde.
3 .
Esta Corte Superior estabeleceu que, com o fim de proteger a dignidade do usuário diante da incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023) .
4. No caso, em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado,
inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta
. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
(STJ -
EDcl
no
AREsp
: 00000000000003040065 MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Pelo exposto, revejo o posicionamento anteriormente adotado, para
acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para assegurar a possibilidade de cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, observada a limitação imposta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão suscitada pela embargante, que alega omissão na decisão colegiada quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, invocando como paradigma o REsp 2.001.108/MT do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame, peço vênia para divergir do voto do Relator, mantendo o entendimento anteriormente firmado por esta Câmara, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, verifico que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao reformar a decisão para "
reconhecer a impossibilidade de cobrar o saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras
", adotando expressamente o entendimento firmado por esta Câmara em julgamento ampliado (art. 942 do CPC) na Apelação nº 1006406-31.2023.8.11.0002.

A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de que o precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) autorizaria a cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras até a completa quitação, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Observo que o ilustre Relator, em seu voto, reconhece o entendimento firmado por esta Câmara em julgamento ampliado (art. 942 do CPC) na Apelação nº 1006406-31.2023.8.11.0002, mas considera o precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) invocado pela embargante.

Contudo, é necessário destacar que o precedente citado não se aplica automaticamente ao caso em análise, pelas seguintes razões.

Nota-se que o caso em análise envolve uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda tratamento multidisciplinar contínuo e permanente, sem prazo determinado para conclusão, diferentemente de outros tratamentos de natureza temporária.

Além disso, conforme demonstrado nos autos, a coparticipação mensal ultrapassa significativamente o limite de duas mensalidades estabelecido judicialmente (R$ 10.520,00 de coparticipação média mensal contra R$ 1.600,00 de limite), gerando um saldo acumulado mensal de R$ 8.920,00, o que tornaria a dívida progressiva e virtualmente impagável.

Ademais, o precedente do STJ não fez distinção expressa entre tratamentos temporários e permanentes, questão que foi especificamente enfrentada por esta Câmara no julgamento ampliado, considerando as particularidades dos tratamentos contínuos como o TEA.

A interpretação das normas sobre coparticipação em planos de saúde deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais e das normas protetivas aplicáveis ao caso concreto.

O art. 227 da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) impõem proteção especial à criança com TEA.

Já o art. 421 do Código Civil e o art. 51, IV, do CDC limitam a autonomia contratual quando se torna excessivamente onerosa e desproporcional.

No caso específico do TEA, permitir a formação de uma "dívida perpétua" através do acúmulo contínuo de saldos remanescentes de coparticipação configuraria evidente fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, em violação direta à norma regulamentar citada.

Assim, entendo que é fundamental estabelecer uma distinção entre tratamentos de natureza temporária (como cirurgias, internações pontuais ou terapias com prazo definido) e tratamentos permanentes e contínuos (como os necessários para condições crônicas e transtornos do neurodesenvolvimento).

Para tratamentos temporários, o parcelamento do saldo remanescente até a completa quitação é viável e razoável, pois há um montante final definido e previsível. Já para tratamentos permanentes como o TEA, tal sistemática criaria uma dívida crescente e perpétua, incompatível com a própria finalidade do plano de saúde e com o princípio da boa-fé objetiva.

Esta distinção, embora não expressamente mencionada no precedente do STJ, decorre de uma interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, considerando a finalidade da coparticipação como mecanismo de regulação e não como fonte de endividamento progressivo e perpétuo.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado que reconheceu a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, por se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado para criança com Transtorno do Espectro Autista.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho
o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026